Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708634-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. A. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARYENE MARTINS ALMEIDA AGRAVADO: JOSE FERNANDO COSENTINO TAVARES D E S P A C H O Salvo melhor juízo, ainda há incapazes no processo, conforme consta da Petição Inicial do Inventário. Assim, retornem os autos ao Ministério Público. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator